Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, quanto ao pleito de declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 327056076-0, em virtude da ocorrência da coisa julgada; e julgou procedentes os demais pedidos da parte autora para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, com correção monetária e acréscimo de juros, e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Recurso da parte autora próprio e tempestivo (ID 49768978). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Em suas razões recursais, a autora aduz que o valor arbitrado para compensação por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a disparidade de condição financeira entre as partes, a gravidade do dano, os incômodos experimentados pela consumidora e o aspecto educativo da sanção. Contrarrazões apresentadas pelo banco requerido, em que argumenta-se que qualquer majoração de valor implicaria no locupletamento indevido, pois iria além da compensação do suposto dano sofrido.
3. Recurso do banco requerido próprio e tempestivo (ID 49768971). Custas e preparo recolhidos. Em suas razões recursais, o banco requerido sustenta, preliminarmente, que a via eleita é inadequada, pois a autora não possui o direito de ingressar em juízo postulando danos morais fundados em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando há processo anterior em que deveria informar o descumprimento de sentença. Argumenta que, ainda que reconhecida a existência de possíveis irregularidades, descabe completamente o pleito de indenização por danos morais por se tratar de devedora contumaz, aplicando-se ao caso o que prevê a o enunciado de súmula 385 do STJ. Por fim, sustenta que o valor da indenização é excessivo, devendo ser reduzido. Contrarrazões apresentadas pela autora.
4. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o banco recorrente argumenta que a autora é devedora contumaz, com inscrições preexistentes no cadastro de inadimplentes. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada, com decisão de mérito transitada em julgado, contendo as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido. Confrontando o presente processo com o de autos de número 0705833-07.2019.8.07.0006, verifica-se que há identidade de partes, causa de pedir e de pedido tão somente quanto ao pleito de declaração de nulidade do negócio jurídico, consoante já reconhecido pelo juízo a quo. Assim, a questão que se discute, em sede de recurso, não integrava a questão principal no processo já sentenciado; e impedir a autora de pleitear a retirada da inscrição supostamente indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes e sua compensação por danos morais em novo processo afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. A prova documental nos autos revela que a requerida incluiu o nome da autora no cadastro de inadimplentes (ID 49768646). O banco requerido, em contestação, argumenta que a mencionada anotação se originou do inadimplemento do contrato do refinanciamento do empréstimo consignado n. 327056076-0 (ID 49768960). Contudo, consoante pontuado na sentença, o contrato de n. 327056076-0 foi declarado nulo por sentença proferida no processo de autos n. 0705833-07.2019.8.07.0006, em 2019, e transitada em julgado. Diante disso, cumpre reconhecer que a anotação restritiva em nome da requerente, levada a efeito pelo banco réu com base em débito oriundo do contrato declarado nulo por sentença judicial transitada em julgado é indevida.
8. É pacífico o entendimento de que a indevida inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem de R$ 3.000,00 (trës mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
10. Recurso da requerida parcialmente conhecido e improvido. Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, tão somente para majorar o valor da compensação, por danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais.) Condenada a parte recorrente/requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.